Tribunal: STF
Processo: AI 631126
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-21
Data de publicação: 2010-09-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. 
   INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AGENTES DA POLÍCIA MILITAR. ABUSO DE 
   PODER. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 
Para se 
   chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, 
   seria necessário reexaminar os fatos da causa, o que é vedado na 
   esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 
   279/STF.
Agravo regimental a que se nega provimento.